Tribunal: TJSP
Processo: 1038896-14.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PRÓTESE OCULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Ao ente público é ressalvada a possibilidade de demonstração da existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PRÓTESE OCULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Ao ente público é ressalvada a possibilidade de demonstração da existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade do cidadão. Laudo pericial do IMESC que concluiu pela desnecessidade da troca de prótese ocular.
SENTENÇA EXTRA PETITA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA E MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. Pretensão ao fornecimento de prótese ocular. Não houve pedido para tratamento de glaucoma e fornecimento de medicamentos. O Poder Judiciário tem o dever de interpretar a Constituição Federal, segundo critérios que atentem aos fins a que se destina e aos legítimos interesses da sociedade, e não meramente homologar tese de direito fundada em norma abstrata, ou que sempre e somente atendam apenas a um dos interesses postos em julgamento. Decisão judicial que não é um "cheque em branco" a autorizar a parte vencedora, a qualquer tempo, alterar seu objeto e exigir prestação estranha. Sentença reformada em parte.
RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.